Tribunal: TJPA
Processo: 0808516-43.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808516-43.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARAES MARTINS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0808516-43.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS (Adv.: Alex Marcelo Marques)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA DOS SANTOS (Adv.: Paula Karolina Amaral Calandrine)

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA DE SERVIDOR. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECLASSIFICOU A SINDICÂNCIA APURATÓRIA PARA PAD. IMPROCEDENCIA. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A corregedoria ao acatar sugestão da Comissão Disciplinar I está apenas cumprindo com seu poder/dever de Órgão Censor, não existindo relevância alguma o fato de ter sido transformada a forma de procedimento para apuração dos fatos, não sendo a sindicância apuratória pré-requisito para instauração de PAD, uma vez que durante a instrução probatória/apuratória serão garantidos o princípios constitucionais inerentes a sua defesa, momento no qual o recorrente poderá dar sua versão dos fatos, rebater provas, acompanhar o trabalho da comissão e dispor de outros direitos inerentes a ampla defesa e contraditório garantidos a todos pela Constituição Federal, não cabendo assim qualquer alegação referente à regularidade da decisão vergastada.

2. Previsão legal contida no art. 40 do RITJPA e art. 199 do RJU (Lei. 5810/94)

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do E. Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0808516-43.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS (Adv.: Alex Marcelo Marques)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA DOS SANTOS (Adv.: Paula Karolina Amaral Calandrine)

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo(ID 1533475) apresentado pelo recorrente BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que acolheu os termos da análise preliminar apresentada pela Comissão Disciplinar Permanente I e determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Dada à peculiaridade dos autos no qual constam dois recursos interpostos no mesmo processo investigatório (0000081-87.2022.2.00.0814 - PJeCor), entendo ser necessário historiar os fatos para melhor compreensão deste C. Conselho.

Os autos tiveram início após Reclamação Disciplinar apresentada por ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS, motorista que presta serviços a este E. Tribunal, o qual relatou conduta inadequada praticada pelo Oficial de Justiça avaliador, ora recorrente, que por ocasião do plantão criminal, teria sido agredido pelo serventuário entre outras condutas narradas(ID 1094856), o que ocorreu quando o requerente o conduzia para cumprimento de diligências oriundas do referido plantão.

Remetidos os autos à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, foi determinada a ciência ao servidor reclamado, solicitando manifestação acerca dos fatos narrados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias (ID 1107085).

Apresentada manifestação (ID 1146655), pugnou em síntese pela improcedência da Reclamação, eis que o fato narrado não configura infração disciplinar do oficial de justiça, que na verdade foi vítima do reclamante, tendo agido em legítima defesa da sua integridade física e profissional, tentando se desvencilhar do seu agressor.

O Órgão Censor em decisão de ID 1268877, considerando haver indícios de irregularidade praticada pelo servidor, determinou a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à investigação dos fatos.

Após instauração da Sindicância, conforme Portaria n. 061/2022-CGJ (ID 1277484), o reclamado apresentou PEDIDO DE SUSPEIÇÃO do Presidente da Comissão Disciplinar 2 (ID 1391623), alegando em síntese, considerar haver inimizade por parte do mesmo contra ele.

A Corregedoria, diante das informações anexadas, determinou a manifestação do servidor, no prazo de 05(cinco) dias (ID. 1392139).

O reclamado apresentou petição requerendo a suspensão do processo de sindicância até a decisão da Corregedoria referente ao pedido de suspeição (ID 1414003).

O presidente da Comissão Sindicante, juntou os autos de SIGA-DOC PA-PRO-2022/01027, referente à Sindicância (ID 1418100) e apresentou manifestação de ID 1419125 e sugeriu a redistribuição do feito, após a declaração de suspeição de 03(três) membros da Comissão Disciplinar II.

Sob ID 1426427, o reclamante ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS apresentou PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR, por motivo de foro íntimo.

Em certidão de ID 1430665, registrou-se o cumprimento do despacho ID 1385006, de juntada do autos PP n. 0001256-19.2022.2.00.0814, referente ao pedido de providências requerido pela Presidência do TJ/PA, após comunicação do oficial de justiça, ora recorrente, sobre os fatos ocorridos no plantão.

Em decisão de ID 1463597, a Corregedoria de Justiça, após apreciação dos pedidos de suspeição do Presidente da Comissão Sindicante e de Desistência da Reclamação por parte do reclamante, deixou de acolher o pedido de desistência, tendo em vista a obrigatoriedade da administração pública em apurar as notícias de irregularidades cometidas no serviço público; acolheu a suspeição declarada pelos membros da Comissão Disciplinar Permanente II e declarou a nulidade a partir da edição da Portaria nº 061/2022-CGJ, determinando que seja expedida nova Portaria delegando poderes à Comissão Disciplinar Permanente I.

Interposto Recurso Administrativo (ID 1501592), o recorrente requereu o provimento do apelo e sua procedência contra a Decisão de ID nº 1463597, para homologar o Pedido de Desistência de reclamação disciplinar e determinar o arquivamento da referida reclamação. O recurso deu origem aos autos de PJE n. 0807252-88.2022.8.14.0000.

A Corregedoria Geral de Justiça encaminhou os autos ao Conselho da Magistratura (ID 1513847) para apreciação, que após distribuição, coube a mim a relatoria do Recurso.

Contudo, com a remessa da Sindicância Administrativa para a Comissão Disciplinar I, em análise preliminar(ID 1529162), diante dos fatos apresentados fora sugerido a alteração de procedimento para Processo Administrativo Disciplinar, o que foi acolhido pela Corregedoria Geral de Justiça, a qual com fundamento nos princípios da eficiência, economia processual, ampla defesa e contraditório, determinou a instauração do PAD, para apuração de eventual responsabilidade pela prática de infrações disciplinares por parte do recorrente(ID 1533475) e tornou sem efeito a Portaria n. 122/2022-CGJ que instaurou a Sindicância.

Em ID 1568853, o oficial de justiça apresentou novo recurso que está apreciação no momento, alegando em síntese que: a Corregedora-Geral de Justiça do TJPA ignorou os efeitos suspensivos de outra Decisão (ID nº1463597), objeto do Recurso sob o nº 0807252-88.2022.8.14.0000, afirmando ser obrigatório o efeito suspensivo; que o acolhimento do relatório denominado “Análise Preliminar” não tem previsão legal e não preenche os requisitos legais do processo disciplinar; que a decisão da CGJ e a análise da Comissão ocorreram após a interposição do Recurso n 0807252-88.2022.8.14.0000 contra outra decisão da CGJ que ignorou pedido de desistência do reclamante; que a Comissão Disciplinar 1 do TJPA resolveu fazer juízos de valor e imputar ao recorrente a pratica de irregularidades, sem observar as formalidades legais imposta ao processo disciplinar.

Requereu ao fim, que o presente recurso seja julgado procedente para declarar a nulidade da decisão da Corregedoria que acolheu a Análise Preliminar apresentada pela Comissão Disciplinar I e determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Requereu ainda, a abstenção da Corregedoria Geral de Justiça de praticar atos e decisões antes do julgamento do presente Recurso.

Após edição da Portaria n. 133/2022 – CGJ que tornou sem efeito os itens II e III da Portaria n. 122/2022-CGJ que havia instaurado a sindicância, os autos foram remetidos a mim por prevenção.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso Administrativo(ID 1533475) apresentado pelo recorrente BRENO RAMOS GUIMARÃES MARTINS contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal que acolheu os termos da análise preliminar apresentada pela Comissão Disciplinar Permanente I e determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Pois bem.

Cumpre esclarecer inicialmente, que não há que se falar em efeito suspensivo no presente recurso, pois além de não ter sido requerido pelo recorrente, referido efeito não tem aplicação automática.

O art. 41 do Regimento Interno prevê que:

Art. 41. Da decisão das Corregedorias caberá recurso para o Conselho de Magistratura no prazo de cinco (05) dias, contados da ciência do interessado, sem efeito suspensivo, salvo em se tratando de matéria disciplinar.

Em complementação, o §6º do artigo 28 do Regimento Interno, que trata das atribuições do Conselho da Magistratura, dispõe que:

§ 6º Havendo requerimento da parte e justo receio de prejuízo de difícil reparação, decorrente da execução, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso voluntário
. – grifo nosso

Acrescente-se ainda a previsão do art. 162 do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n. 5008/81):

Art. 162.
Das decisões dos Corregedores Gerais de Justiça que implicarem em pena disciplinar caberá recurso voluntário com efeito suspensivo para o Conselho da Magistratura
no prazo de cinco dias a contar da intimação ou publicação do ato. Os demais casos, o recurso somente será recebido no efeito devolutivo. – grifo nosso

No presente caso, não houve requerimento de efeito suspensivo. O recorrente apenas discorreu em suas razões recursais sobre aplicação do efeito.

Também não há que se falar em prejuízo ao recorrente até o presente momento, pois a mudança de procedimento de sindicância apuratória para processo administrativo disciplinar foi determinada para fins de apuração de eventual responsabilidade.

Ademais há de se observar que a apuração de condutas dos servidores pelo Órgão Censor só é possível após a instauração e conclusão desses procedimentos, sendo inerente a função da Administração Pública no desempenho do seu mister.

Ressalte-se que não se está tratando de aplicação de penalidade, uma vez que o procedimento encontra-se ainda na fase de cognição, pelo que não há que se falar em aplicação de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de nulidade, o recorrente se insurge contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que ACOLHEU os termos da análise preliminar apresentada pela Comissão Disciplinar I (sem o cumprimento dos requisitos legais) e DETERMINOU a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor recorrente, reclassificando a sindicância administrativa da natureza apuratória (que não foi encerrada e encontra-se, sob recurso), nos autos do processo nº 0000081-87.2022.2.00.0814 (PJeCor).

Não se vislumbra a nulidade arguida pelo recorrente, uma vez que a corregedoria ao acatar sugestão da Comissão Disciplinar I está apenas cumprindo com seu poder/dever de Órgão Censor, não existindo relevância alguma o fato de ter sido transformada a forma de procedimento para apuração dos fatos, não sendo a sindicância apuratória pré-requisito para instauração de PAD, uma vez que durante a instrução probatória/apuratória serão garantidos os princípios constitucionais inerentes a sua defesa, momento no qual o recorrente poderá dar sua versão dos fatos, rebater provas, acompanhar o trabalho da comissão e dispor de outros direitos inerentes à ampla defesa e contraditório garantidos a todos pela Constituição Federal, não cabendo assim qualquer alegação referente à regularidade da decisão vergastada.

Como se observa, os presentes autos correspondem a processo administrativo, que por sua vez, possui regramento próprio e o Órgão Censor apenas está cumprindo com sua função precípua de apurar os fatos, conforme art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

...

VII - conhecer das representações e
reclamações contra
Juízes e
serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais
, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

,,,

X -
determinar a realização
de sindicância ou
de processo administrativo
decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; - grifo nosso.

A lei n. 5810/94 (RJU) também prevê que:

Art. 199 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. – grifo nosso

Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. PROCEDIMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO REGIMENTAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.
1- É incabível o pedido de efeito suspensivo ao recurso diante da inexistência de um de seus requisitos, qual seja, o justo receio de prejuízo de difícil reparação, já que nenhuma penalidade disciplinar foi aplicada, conforme o §6º do art. 28 do Regimento Interno do TJE/PA
. 2- Não consta dos autos o suporte fático probatório necessário a verificação da prescrição alegada, impossibilitando a Corregedoria de Justiça decidir pelo arquivamento, em estrito atendimento ao princípio do devido processo administrativo. Não há a definição da infração disciplinar praticada e do momento exato em que a autoridade competente toma conhecimento dos fatos imputados.
3- É evidente que o esclarecimento dos fatos somente será alcançado através do prévio processo administrativo disciplinar, garantindo-se a observância ao contraditório e ampla defesa, com a produção de provas documentais e testemunhais capazes de sustentar o arquivamento pleiteado ou a aplicação de penalidade disciplinar específica.
4- O Conselho da Magistratura não possui, neste momento, diante de um processo administrativo disciplinar não concluído, amparo suficiente para reformar a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. 5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.02399511-41, 205.323, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-17) – grifo nosso

Diante de tudo que foi exposto, e considerando que não existe qualquer mácula que obste à apuração da conduta do servidor, uma vez detectada pela Douta Corregedoria algum indício de irregularidade na prestação do serviço e a incumbência do Órgão Censor de zelar pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de julho de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 25/08/2022